Tribunal: STF
Processo: ARE 1581655
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. MAGISTRADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.   Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de vícios. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, da Súmula 279 do STF e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 

    2. Além disso, no ponto, em que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, na instância de origem, aplicou tema de repercussão geral, ressalta-se que o art. 1.042 do CPC é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).

    II. Questão em discussão 

    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    5.  Conforme debatido no acórdão embargado, o acolhimento da pretensão da parte recorrente demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo.

    6. Além disso, o aresto embargado foi bem claro ao afirmar que no que se refere à tese de ocorrência de fato novo, relacionado à suposta absolvição do recorrente no bojo de ação de improbidade administrativa, “é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a aplicação de penalidade na instância administrativa é independente das esferas penal, cível e de improbidade administrativa” (ARE 1.115.179, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.04.2018).

    7. Ademais, quanto ao alegado “fato superveniente”, apenas foi alegado nos embargos declaratórios opostos na instância de origem.

    8. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não se tratava, na verdade, de “fato novo”, porque as partes já teriam tomado conhecimento de sua existência há quase um ano antes da prolação do acórdão de apelação cível, mas optaram por não trazerem à baila, deixando de emitir juízo de mérito sobre a questão. 

    9. Trata-se, portanto, de inovação à lide, insuscetível de apreciação nesta via extraordinária. 

    10. Registre-se que, ainda que se cuidasse de fato novo, a jurisprudência desta Corte possui firme orientação no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 

    11. A parte embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada nas decisões anteriormente proferidas. 

    IV - Dispositivo

    12. Embargos de declaração rejeitados.